Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723111-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ARLESSON ROCHA BRANDAO, GILMAR CARVALHO MORAES, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que os réus/agravados foram citados por edital nos autos originários e estão sendo representados pela Curadoria de Ausentes; Considerando que, até o momento, os agravados não foram localizados a fim de serem intimados para apresentar contrarrazões; Considerando a ausência de efetividade na intimação por edital; Considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto ainda em julho do presente ano; e Em atenção aos princípios da eficiência e da celeridade, determino a representação dos agravados pela Curadoria Especial. Por conseguinte, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que, no exercício da Curadoria Especial, apresentem contrarrazões ao presente agravo. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 13:39:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora